Tribunal: CARF
Processo: 10314.000853/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000853/2006-65
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-007.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BALBECH IMPORTADORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 30/01/2006
MULTA REGULAMENTAR - ARTIGO 463, I, DO RIPI/1998.
A penalidade prevista no artigo 463, inciso I, do RIPI/1998 tem seu alcance
restrito àqueles que importam mercadorias de forma clandestina ou sem
obedecer aos necessários ritos processuais, e aos posteriores adquirentes, que
as obtêm sem a sua devida legalização. Não atinge mercadorias internalizadas
em regime de entreposto aduaneiro e posteriormente reexportadas sob amparo
de medida judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração de fls. 02-11 para aplicação de multa - R$
2.969.966,14 correspondente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias como decorrência da
pena de perdimento de mercadorias importadas irregularmente e que foram consideradas como
destinadas ao consumo, nos termos do art. 463, inciso I, do RIPI/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000853/2006-65
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000853/2006-65

Por bem representar a síntese dos fatos, peço vênia para adotar o relatório da r.
decisão de piso:
O presente processo originou-se da apreensão das mercadorias efetuada na EADI
CNAGA, IRFSPO, em 13/07/2001, por intermédio do auto de infração e termo de
apreensão e guarda fiscal no 0815500/00300/01, do PAF n° 10314.003105/2001-20.
As mercadorias foram submetidas ao regime de entreposto aduaneiro pelas declarações
n° 01/0504756-7, 01/0504755-9, 01/0504753-2, 01/0504758-3, 01/0504757-5,
01/0504760-5, 01/0504759-1 e 01/0504754-0, todas registradas em 21/05/2001 e
apreendidas sob suspeita de subfaturamento e falsa declaração de conteúdo.
Com base no Parecer Técnico SECAT n° 081/2001, o Sr. Inspetor da IRFSPO declarou
pena de perdimento às mercadorias em questão. Consta no parecer Técnico Conclusivo
n° 81/2001:
a) que a fiscalização constatou:
• o valor das mercadorias estava inferior ao praticado em importações semelhantes;
• as mercadorias continham CNPJ 03.718.333/0001-49, pertencente à empresa Canal Y
Importação e Exportação Ltda., que não foi localizada no sistema da Receita Federal.
• as mercadorias forma descritas incorretamente nas DI's (falsa declaração), visando
fornecer dados incorretos no SISCOMEX, quanto a classificação tarifária, controle do
valor aduaneiro e outros controles administrativos.
b) Que a interessada impugnou o auto alegando:
• no regime de entreposto aduaneiro não cabe exame de valoração nem exigência de
licença de importação.
• a mercadoria pode ser nacionalizada por qualquer pessoa, inclusive pela empresa
Canal Y;
• a conferência física foi realizada sem a presença do importador;
• eventuais diferenças na descrição, atribuição de valor, classificação, necessidade ou
não de licença de importação, se resolveriam pela aplicação de penas percentuais
pecuniárias previstas nos artigos 524 e 526 do RA o valor das mercadorias estava
inferior ao praticado em importações semelhantes;
c) ao final foi proposta a aplicação da pena de perdimento.
A interessada obteve liminar nos autos do Mandado de Segurança
n°
2001.61.00.020759-1, onde foi determinada a suspensão da aplicação da pena de
perdimento e autorizada a reexportação dos bens, nos autos n° 10314.003105/2001-20.
As mercadorias foram desembaraçadas para reexportação na EADI CNAGA.
O Juízo da 17a Vara Cível da Justiça Federal prolatou sentença extinguindo o processo
de mandado de segurança sem julgamento do mérito.Não foi impetrado recurso da
sentença que transitou em julgado.
O PAF n° 10314.003105/2001-20 foi encaminho ao SEFIA para lavratura do auto de
infração para cobrança da multa equivalente ao valor total das mercadorias, tendo em
vista que as mesmas foram reexportadas, impossível então de serem apreendidas.
Assim, foi lavrado auto de infração de fls. 01/13, para exigência da Multa Regulamentar
de R$ 2.969.966,14, com fundamento no artigo 463, inciso I, do Regulamento do
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000853/2006-65

Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI/1998, aprovado pelo Decreto n° 2.637,
de 25/06/1998.
Inconformada, a contribuinte apresenta, por sua procuradora, constituída por intermédio
do documento de fl. 74, a impugnação de fls. 68 e ss, onde consta em síntese que:
• As mercadorias foram regularmente submetidas ao regime aduaneiro de entreposto,
nos moldes do Decreto n° 4543/02, tendo sido reexportadas por força de ordem judicial.
• Segundo o artigo 362, II do RA/02, uma das modalidades do término do regime
especial de entreposto aduaneiro é a reexportação, que ocorreu amparada por ordem
judicial.
• Segundo o RIPI/98, o fato gerador do imposto é o desembaraço aduaneiro de produto
de procedência estrangeira, no desembaraço aduaneiro (art. 32, I. art. 33, III e art . 23), o
que não ocorreu.
• Descabe o lançamento por força do disposto nos artigos 356/359 do RA/02.
Ao final requer a improcedência da ação fiscal.
Em 17/06/2009 foi proferido o Acórdão n° 17-32.679 pela 2a Turma da
DRJ/SPOII, situado em fls. 96-101, julgando improcedente a autuação fiscal, diante da
impossibilidade de enquadrar os fatos no artigo 463, I do RIPI/1998, diante da ausência de
internalização das mercadorias em razão da submissão ao regime especial de entreposto
aduaneiro, com a consequente reexportação das mercadorias:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/01/2006
MULTA REGULAMENTAR - ARTIGO 463, I, DO RIPI/1998.
A penalidade prevista no artigo 463, inciso I, do RIPI/1998 tem seu alcance restrito
àqueles que importam mercadorias de forma clandestina ou sem obedecer aos
necessários ritos processuais, e aos posteriores adquirentes, que as obtêm sem a sua
devida legalização. Não atinge mercadorias internalizadas em regime de entreposto
aduaneiro e posteriormente reexportadas sob amparo de medida judicial.
Lançamento Improcedente
Diante desta decisão, foi apresentado o recurso de ofício.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Cinge a controvérsia na aplicação de multa como conversão de pena de
perdimento aplicada a partir do entendimento de que as mercadorias foram importadas
irregularmente, com valores subfaturados e descrição incompleta. Intimada do termo de
apreensão de mercadorias, a autuada informou que as mercadorias foram adequadamente
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000853/2006-65

reexportadas, por ordem judicial, em cumprimento ao regime especial de entreposto aduaneiro.
Diante disso, a Fazenda Pública entendeu que as mercadorias foram entregues ao consumo.
Depreende-se dos autos que as importações foram realizadas conforme o regime
especial de entreposto aduaneiro previsto no art. 9o do Decreto-lei no 1.455/1976, regulamentado
pelo artigo 356 do Decreto n° 4.543/02, antigo regulamento aduaneiro vigente na época dos
fatos. Assim dispunha o regulamento aduaneiro então vigente:
Art. 356. O regime especial de entreposto aduaneiro na importação é o que permite
a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público,
com suspensão do pagamento dos impostos incidentes na importação (Decreto-lei
no- 1.455, de 1976, art. 9o, com a redação da Medida Provisória 2.158-35, de 2001, art.
69).(...)
Art. 359. A mercadoria admitida no regime poderá ser nacionalizada, e posteriormente
despachada para consumo ou exportada, pelo consignatário ou pelo adquirente.
Art. 362. A mercadoria deverá ter uma das seguintes destinações, em até quarenta e
cinco dias do término do prazo de vigência do regime, sob pena de ser considerada
abandonada (Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 23, inciso II, alínea "d"):
I- despacho para consumo;
II - reexportação;
III - exportação; ou IV - transferência para outro regime aduaneiro especial ou aplicado
em áreas especiais. (grifei)
Sustenta a Recorrida que o benefício foi regularmente concedido para que as
mercadorias importadas ficassem armazenadas em entreposto aduaneiro, com a suspensão dos
impostos devidos na importação, para iniciar o desembaraço aduaneiro de forma fracionada, na
medida em que as mercadorias são destinadas à terceiros, realizando a reexportação dos produtos
não internalizados.
Enquanto entrepostadas, a autoridade aduaneira incluiu a importação no canal
vermelho, em razão de as mercadorias serem originadas da China. Com a verificação, detectou
descrição incompleta das mercadorias e valores inferiores aos praticados com produtos similares.
Com isso, as mercadorias foram apreendidas sob suspeita de subfaturamento e
falsa declaração de conteúdo. Com base no Parecer Técnico SECAT no 081/2001, o Sr. Inspetor
IRFSPO declarou Pena de Perdimento às mercadorias em questão, nos autos do PAF no
10314.003105/2001-20. Ao invés de apresentar impugnação, a interessada impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário, no 2001.61.00.020759-1, onde obteve liminar determinando a
suspensão da aplicação da pena de perdimento às mercadorias apreendidas. Após, a interessada
apresentou agravo de instrumento no processo judicial no 2001.03.00.027549-0, e obteve
autorização para reexportar as mercadorias.
Em cumprimento à ordem judicial, as mercadorias foram reexportadas e o regime
especial foi extinto, nos termos do artigo 362, II do RA. Estas informações foram prestadas e as
decisões judiciais foram juntadas pela própria autoridade que lavrou o auto de infração em
discussão no presente processo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000853/2006-65

Quando do julgamento do mérito do mandado de segurança, o processo foi extinto
por falta de interesse de agir e por eleição da via inadequada para a lide, tendo em vista a
necessidade de dilação probatória (sentença judicial em fls. 40-46). A interessada não apresentou
recurso. Diante disso, a fiscalização prosseguiu com a pena de perdimento, intimando o
contribuinte para apresentar as mercadorias para a apreensão, situação que se mostrou impossível
diante da reexportação.
Com isso, a autoridade fiscal converteu a pena de perdimento para multa de 100%
sobre o valor aduaneiro, considerando que as mercadorias foram entregues para consumo, nos
termos do artigo 463, I do antigo regulamento do IPI, de 1998, atualmente disposto no artigo do
572, I do RIPI/2010:
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto- Lei n° 400, de 1968,
art. 1°, alteração 2°):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação no
SISCOMEX, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 1°, alteração
2°);(grifei)
A pretensão fiscal não merece prosperar e a r. decisão de piso não merece reparos.
Não é possível aplicar a conversão da pena de perdimento em multa por “entregar
a consumo produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou
importado fraudulentamente. Primeiro porque as mercadorias não foram nacionalizadas e
também não saíram do entreposto aduaneiro para o mercado brasileiro, assim, não é possível
entender que foram introduzidas clandestinamente no País, tampouco importadas de maneira
irregular ou fraudulenta.
Segundo, e por consequência, não é possível entender que as mercadorias foram
entregues a consumo, ou consumidas pelo importador, na medida em que “entregar ao consumo”
significa consumir no mercado brasileiro uma mercadoria, seja pelo próprio importador, seja
porque foi colocada no mercado.
E nada disso ocorreu porque a importação estava acobertada pelo regime especial
de entreposto aduaneiro, com suspensão dos tributos, e o referido regime foi extinto quando da
reexportação das mercadorias. A reexportação não pode ser entendida como “entregar a
consumo”. A ordem para permitir a reexportação foi dada pelo Poder Judiciário. A interessada
não recorreu da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito justamente por não
haver mais interesse de agir. A liminar concedida foi satisfativa, pois afastou a pena de
perdimento e permitiu a reexportação.
Desta feita, não é possível aplicar a penalidade de pena de perdimento e sua
conversão em multa. O regime especial de entreposto aduaneiro foi regularmente extinto. Assim,
adoto a decisão recorrida como fundamentos de decidir:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000853/2006-65

Inconformada com a autuação, a contribuinte apresenta como razão de defesa, que o
regime de entreposto foi regularmente cumprido, bem como não ocorreu o fato gerado
do IPI descabendo, pois, o lançamento.
Em razão de tratar-se o presente caso de bem admitido em regime aduaneiro de
entreposto aduaneiro, devemos nos ater ao que diz o Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto n°4543/02:
Art. 356. O regime especial de entreposto aduaneiro na importação é o que permite
a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público,
com suspensão do pagamento dos impostos incidentes na importação (Decreto-lei
no- 1.455, de 1976, art. 9o, com a redação da Medida Provisória 2.158-35, de 2001, art.
69).
Art. 358. É beneficiário do regime de entreposto aduaneiro na importação, o
consignatário da mercadoria entrepostada.
(...)Art. 359. A mercadoria admitida no regime poderá ser nacionalizada, e
posteriormente despachada para consumo ou exportada, pelo consignatário ou pelo
adquirente.
(...)Art. 362. A mercadoria deverá ter uma das seguintes destinações, em até quarenta e
cinco dias do término do prazo de vigência do regime, sob pena de ser considerada
abandonada (Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 23, inciso II, alínea "d"):
I- despacho para consumo;
II - reexportação;
III - exportação; ou IV - transferência para outro regime aduaneiro especial ou aplicado
em áreas especiais. (grifo meu)
Os dispositivos legais supracitados são claros ao dizer que, para efeitos fiscais, as
mercadorias em regime de entreposto aduaneiro serão admitidas com suspensão de
tributos, estando extinto o regime caso sejam tomadas uma das destinações previstas no
artigo 362 .
Do cotejo dos artigos 463, inciso I e a situação de fato, verifica-se um descompasso.
Pois, o cometimento da infração demanda a realização de todos os atos descritos no
texto legal, quais sejam: a importação clandestina, irregular ou fraudulenta do produto,
seguida de seu consumo ou entrega a consumo.
No caso concreto, não se acha presente a caracterização da infração em comento, pois a
mercadoria foi regularmente internalizada em regime de admissão temporária, e
posteriormente reexportada, sob amparo de medida judicial, estando pois extinto o
regime.
Entendo, pois, ser incabível a multa aplicada ao impugnante com fulcro no artigo 463,
inciso I, do RIPI/1998, tal qual infligido pelo auto de infração, tendo em vista que o ato
motivador da autuação não é o tipificado no referido artigo.
Isto posto, conheço do recurso de ofício para negar provimento
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000853/2006-65

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital